Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-55.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000128-55.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GENI MARIA JESUS DE SOUZA - CPF: 861.494.901-49 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 26.796.953/0001-00 (APELADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. VAN DA SAÚDE DO MUNICIPIO. DERRAPAGEM. LESÃO EM PASSAGEIRA. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO MÉDICO ELABORADO NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MULTA DE LITIGANCIA DE MÁ FÉ MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Dispensável a realização da perícia médica, pois a própria autora acostou laudo elaborado na via judicial para ser utilizado como prova (ação de DPVAT – mesmo acidente), sendo desnecessária a repetição da avaliação por perito.

A
prova do nexo de causalidade não está presente para caracterizar responsabilidade pela lesão da demandante, razão por que improcedem os pleitos indenizatórios formulados na inicial.

A autora distorceu a realidade dos fatos, omitindo informações importantes para o deslinde do feito, de modo que a condenação em litigância de má-fé mostra-se escorreita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GENI MARIA JESUS DE SOUZA, em desfavor da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais
, ajuizada pela apelante em desfavor de SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI – ME e MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, julgada improcedente, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa dada a justiça gratuita concedida, mais multa por litigância de má fé fixada em 2% do valor da causa, posto que a autora negou na exordial e na perícia promovida nos autos n° 8208-62.2015.8.11.0002 (DPVAT) que era portadora de osteoporose. (ID Num.3753535)

Nas razões recursais a apelante alega preliminarmente o cerceamento de defesa, e no mérito, que o juízo não levou em consideração as conclusões do laudo médico elaborada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, que a parte autora não afirmou na audiência que foram escolhidos os documentos para levar ao perito do mencionado processo, que não teve nenhuma intenção de ocultar do juízo que sofria de osteoporose, cabendo anulação da sentença para realização de perícia médica judicial, ou a reforma para procedência da pretensão e isenção da multa de litigância de má-fé. (ID Num. 3753548)

Contrarrazões do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS ao ID Num. 3753558.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR–

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA.

A parte apelante alega que a sentença é nula, porque “
não foi oportunizada (...) a produção das provas necessárias para o deslinde da questão, uma vez que o í. Magistrado singular não conheceu das conclusões do laudo pericial realizado no pedido DPVAT, tampouco designou perícia médica para comprovar a origem das sequelas que aflige a Recorrente
”.

A ação foi proposta em decorrência de um acidente de trânsito (freada brusca) ocorrido em data de 18/03/2015, com a Van (veículo) que conduzia a requerente/apelante da cidade de Rondonópolis para Cidade de Cuiabá-MT, para realização de exames médicos, que supostamente causou fratura na coluna por insuficiência de T12, e consequentes danos pleiteados na inicial.

Durante o tramite processual, a parte autora requereu a realização de perícia médica e trouxe laudo médico elaborado nos autos n° 8208-62.2015.8.11.0002, o qual conferiu o recebimento do seguro DPVAT por invalidez permanente decorrente do acidente em questão.

Na decisão de ID Num.3753520 o juízo indeferiu o pedido de prova pericial, “
posto que a requerente acostou aos autos perícia realizada em pedido de DPVAT – evento 4799882 – em que tal laudo delimita as limitações da requerente
”.

A sentença foi prolatada durante a Audiência de Instrução (ID Num. 3753535) consignando que:

“(...)
ao contrário do que alega a parte autora, utilizar-se da responsabilidade civil objetiva em desfavor do Estado não está a se inverter o ônus da prova. Ou seja, o requerente ainda tem que provar suas alegações, desincumbindo-se somente de comprovar dolo ou culpa dos agentes estatais.

Temos que a requerente tem osteoporose vertebral, com histórico de quedas e dor, tanto que foi atendida anteriormente na rede pública municipal e encaminhada à Cuiabá para promoção de exame de imagens; sendo que em tal deslocamento houve o suposto sinistro e deste resultou em lesão vertebral à autora
.

Ocorre que analisando o laudo da tomografia computadorizada da coluna lombo-sacra apresentado como prova da lesão, evento 1021347, temos a confirmação da osteoporose da requerente (desmineralização óssea) e da lesão vertebral (colapso parcial, acunhamento anterior do corpo vertebral de T12). Em sua conclusão, o médico descreve osteopenia, espondiloartrose e fratura por insuficiência de T12.

Ocorre que em pesquisa na rede internacional de computadores, logrei descobrir que a referida lesão vertebral por acunhamento anterior da vertebra é uma lesão característica de osteoporose, sendo um de seus sintomas (Acometimento vertebral nos idosos: patologias mais frequentes – Mônica Valéria Santana e outros).

A fratura por insuficiência é também chamada de fratura por compressão e é diferente da fratura por trauma.

Ou seja, a fratura vertebral da autora decorre da osteoporose vertebral que a mesma possui e não tem correlação com qualquer tipo de trauma.

Em sendo a base do pedido de indenização a alegação que a requerente fraturou a vertebra T12 em acidente, no qual estava sendo transportada por responsabilidade das requeridas, e se comprovando que a lesão vertebral tem origem em doença pré-existente, não há que se falar em responsabilidade dos requeridos.

Registro ainda que deixo de conhecer das conclusões do laudo pericial realizado no pedido de DPVAT , evento 4799882, posto que o Sr Perito descreve que a requerente compareceu à perícia desacompanhada de documentos médicos e exames, soma-se que a autora afirmou a este juízo que só levou, na data da perícia, os documentos que o seu advogado mandou, assim foi escolhido quais documentos médicos deveriam ser apresentados ao perito, o que retira a credibilidade do laudo, posto que sua conclusão foi induzida com a ocultação do histórico médico.

Neste especial, vê-se que no item 3, de referido laudo que a autora negou ter outras doenças crônicas.

Em nenhum momento de referido documento se lê a indicação que a requerente tem osteoporose vertebral.

Na própria exordial a verdade foi ocultada, posto que a requerente alegou que se dirigia à Cuiabá para realização de um exame de rotina, em nenhum momento descreve a requerente que é portadora de osteoporose e que teve quedas anteriores, fato que levou os médicos da rede pública a requisitar exames mais complexos.

Portanto, entendo que a requerente agiu novamente em má fé ao tentar enganar o juízo, levando-o a conclusão diversa da realidade, ocultando dado relevante de seu conhecimento, razão pelo qual a condeno em litigância de má fé, fixando a multa em 2% do valor da causa.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedente os pedidos da autora.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa dada a justiça gratuita concedida.

Todavia, condeno-a por litigância de má fé, com deslealdade processual, posto que negou na exordial e na perícia promovida nos autos 8208-62.2015.8.11.0002 que era portadora de osteoporose, multa fixada em 2% do valor da causa, que corresponde a R$ 1.304,00 (um mil, trezentos e quatro reais).

Em sendo uma multa por deslealdade processual, a justiça gratuita fica prejudicada, tendo a requerente o dever de pagá-la, sob pena de protesto. Não sendo paga a multa em 05 dias após a coisa julgada, promova-se a devida certidão de dívida.”

Após análise do conjunto probatório inserto ao feito, concluo que realmente é dispensável a realização da perícia médica, pois a própria autora acostou laudo elaborado na via judicial para ser utilizado como prova (ação de DPVAT – mesmo acidente), sendo desnecessária a repetição da avaliação por perito.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
PROVA EMPRESTADA TRAZIDA PELOS PRÓPRIOS EMBARGANTES – PRODUZIDA COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
– (...) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em que pese o Sentenciante tenha decidido a lide com base nas provas produzidas na ação reivindicatória de código 1024, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, transitada em julgado em 14/03/2014, com o julgamento do AREsp nº 167699/MT, não se pode olvidar que tais provas foram trazidas aos autos pelos próprios embargantes
. 2
. Destaca-se que, salvo melhor juízo, o processo acima citado obedeceu todos os trâmites legais, não estando eivado de nenhuma nulidade, tanto que não se tem notícias de nenhuma ação rescisória aforada pelos réus naqueles autos, a fim de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo singular
, que, inclusive, foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 167699/MT). 3. Observa-se que não bastassem todos os meios de provas necessários para o deslinde daquela demanda terem sido considerados e praticados, e tendo sido produzidas observando-se os princípios da ampla defesa e contraditório,
in casu, tais provas foram encartadas aos autos pelos próprios embargantes, de modo que deveriam, já com a inicial, ter trazido questão fática que pudesse infirmar os fatos e direitos albergados por aquelas provas, o que não fizeram
. 4. (...).”
(TJ-MT - APL: 00032964320138110050 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/10/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/10/2016) Destaquei.

Por essa razão,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

Conforme relatado, a requerente se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos oriundos do acidente de transito ocorrido em 18/05/2015, no qual estava sendo conduzida de Rondonópolis para Cuiabá em veículo fornecido pelas partes requeridas/apeladas.

Prescreve o artigo 37, § 6º, da CF,
in verbis
: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Destaquei
.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz:
“São elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo de causalidade entre o dano e comportamento do agente”.

(Teoria Geral do Direito Civil . 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575).

O Motorista da VAN que conduzia a apelante, Sr. ELDER MORAES DA SILVA, confirmou em audiência que o veículo realmente derrapou na pista molhada, que a requerente/apelante se machucou e estava sem cinto de segurança (mídia digital anexa aba documentos Sistema PJE).

Portanto, a derrapagem ocorreu com veículo que prestava serviço para a Secretaria Municipal de Saúde, no qual se encontrava presente a autora da ação, contudo,
i
n casu
não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o transporte e as sequelas físicas que a autora atribui aos requeridos.

Como bem pontuado na sentença, não é possível conhecer das conclusões do laudo pericial realizado na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, pois a examinada negou ter doenças crônicas e
compareceu à perícia desacompanhada de documentos médicos e exames.

Verifica-se que a autora possui osteoporose vertebral, com históricos de queda e dor nas costas, que foi atendida para tratar a referida enfermidade na rede pública em 05/03/2015 (dias antes do acidente), 16/09/2014, 13/09/2014 e 30/01/2014, ou seja, ocasiões anteriores a ocorrência do fato descrito na inicial (ID Num. 3753443), e que esses fatos não foram omitidos pela parte promovente.

Logo, não há como concluir que existem sequelas decorrentes do acidente em questão, a uma porque a autora possuía doença pre-existente, e a duas porque o laudo elaborado na ação de DPVAT não pode ser levado em consideração porque produzido mediante a omissão dos fatos por parte da examinada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê.2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais ou morais do profissional médico, entidade hospital ou municipalidade
”
. (TJMT - N.U 0011138-84.2014.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, publicado no DJE 28/05/2019). Destaquei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO PELO SUS - CIRURGIA DE ISTERECTOMIA VAGINAL - TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO APRESENTADO PELA PACIENTE - AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO
. Tratando-se de fato danoso atribuível ao Município demandado, na condição de prestador de serviço público, por conduta de seus agentes, incide o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual prevê a responsabilidade civil objetiva, com fulcro na teoria do risco administrativo. Caso dos autos em que a os filhos da de cujus reclama indenização em razão de alegado erro médico por ocasião de cirurgia de histerectomia vaginal, afirmando que seu óbito decorreu de negligência do profissional da medicina que a atendeu.
O conteúdo probatório coligido, no entanto, revelou que o atendimento médico-hospitalar foi adequado e indicado ao quadro apresentado pela genitora dos Autores. Logo, não há nenhuma evidência, ainda que mínima, de que houve falha no atendimento médico-hospitalar prestado à genitora dos Autores, devendo ser mantida a improcedência do pedido deduzido na inicial
”. (TJ-MT - APL: 000117396200881100341106272015 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/06/2018)

Destaquei.

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova documental carreada aos autos, não demonstra a existência dos danos alegados.

O artigo 80 do Código de Processo Civil enumera às situações em que a parte atua de maneira desleal, contrariando a boa-fé exigida na relação e condução processual:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

A requerente/apelante ocultou o fato de ter doença crômica (osteoporose) e estar sendo transportada para a Capital para tratar lesões de quedas, no Hospital Sotrauma, afirmando simplesmente que se dirigia a capital para realizar exames de rotina.

O juízo entendeu que a apelante agiu com má fé ao tentar enganar o justiça, levando-a a conclusão diversa da realidade, ocultando dado relevante do seu conhecimento, e fixou a multa no patamar de 2% (dois por cento) do valor da causa.

Realmente a autora distorceu a realidade dos fatos, omitindo informações importantes para o deslinde do feito, de modo que a condenação em litigância de má-fé mostra-se escorreita.

Quanto ao valor da multa aplicado, vejamos o que estabelece o artigo 81, que deu ensejo à condenação da apelante em litigância de má-fé,
in verbis
:

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Considerando todo o conjunto probatório, somado às circunstancias em que a multa fora fixada, entendo que deva esta permanecer inalterada, já que se apresenta de modo razoável e proporcional.

Diante disso, se mostra acertada a sentença atacada, ao reconhecer a litigância de má-fé da autora ora apelante.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020